Tribunal: TJMT
Processo: 1036842-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036842-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUSCELINO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 569.182.161-04 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

2.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito que gerou a negativação, ao fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da inscrição negativa indevida.

O recorrente requereu a majoração do quantum indenizatório.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando o valor que está sendo cobrado é decorrente da relação jurídica estabelecida entre as partes, não adimplindo o reclamante as respectivas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora, entretanto, não juntou qualquer documentação que pudesse comprovar, inequivocamente, a legalidade do débito.

A empresa de telefonia, ora Recorrida, apresentou apenas
“prints”
de
telas sistêmicas
e
faturas,
que são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade das provas. Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à indenização por danos morais, no âmbito desta e. Turma, a situação foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Não há registro de negativação pré-existente em desfavor do reclamante.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022